Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-07.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000257-07.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO COSTA LOPES - CPF: 030.518.802-05 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistentes na declaração de inexistência de débito no valor de R$ 403,30 (quatrocentos e três reais e trinta centavos), bem como de condenação da reclamada à indenização por danos morais no importe de R$ 10.798,00 (dez mil, setecentos e noventa e oito reais), em razão de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

2. O reclamante, em suas razões recursais, postula pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados os pedidos iniciais, em razão dos “prints” de telas sistêmicas não serem documentos hábeis a comprovar a relação jurídica supostamente mantida entre as partes.

3. A instituição financeira recorrida, para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, deve apresentar contrato de prestação de serviço devidamente assinado ou gravação do serviço de atendimento ao cliente.

5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

6. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 403,30 (quatrocentos e três reais e trinta centavos) relativo ao contrato de cartão de crédito n. 030518802000005CT, bem como de condenação da reclamada à indenização por danos morais no importe de R$ 10.798,00 (dez mil, setecentos e noventa e oito reais), em razão de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais, o reclamante sustenta que os
prints
de telas sistêmicas não servem para comprovar os fatos aduzidos pela reclamada, por serem provas unilaterais. Aduz ainda que a reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica e do débito, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC (Id. 77125834).

Contrarrazões não apresentadas pela instituição financeira reclamada, ora recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome do recorrente no valor de R$ 403,30 (quatrocentos e três reais e trinta centavos) e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Depreende-se dos autos a inexistência de cópia do contrato assinado, devidamente acompanhado do documento pessoal ou cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente, provas que seriam hábeis para comprovar o vínculo contratual entre as partes. Sendo assim, a instituição financeira recorrida não se desincumbiu da contraprova, tampouco do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), mostrando-se frágeis as telas sistêmicas juntadas com a defesa a fim de sugerir a legalidade da negativação.

A falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja, em regra, enseja a responsabilidade da parte recorrida à indenização por danos morais e a declaração da inexigibilidade do débito.

No entanto, no caso dos autos, o pedido de condenação em danos morais não deve ser acolhido, pois observa-se do histórico de negativação do recorrente dos últimos 05 (cinco) anos, colacionado com a defesa, que a recorrente possuía negativação preexistente efetuada pela empresa Odontocompany – Parauapebas/PA, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), incluída na data de 20.04.2017.

A negativação discutida na lide foi inserida em 07.05.2018.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Assim, a pretensão da Recorrente merece prosperar tão-somente no que se a declaração de inexistência do débito discuto nos autos.

Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 403,30 (quatrocentos e três reais e trinta centavos), nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021